Tribunal: TJBA
Processo: 0560885-75.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560885-75.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ CARLOS SIMOES COSTA e outros (8)

Advogado(s)
:
JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APOSENTADOS. MANUTENÇÃO NO PLANO. ART. 31 DA LEI Nº 9.656/98. RESOLUÇÃO Nº 279/2011 DA ANS. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO IMPUGNADA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. CUSTEIO INTEGRAL PELO APOSENTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária ajuizada por autores em face de operadora de plano de saúde e instituição financeira, visando à equiparação das mensalidades do plano de saúde dos inativos às condições dos empregados ativos, com fundamento na Lei nº 9.656/98 e na Resolução nº 279/2011 da ANS.

2. Sentença que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a ela, e julgou improcedentes os pedidos em relação à operadora de saúde.

3. Apelação interposta pelos autores sustentando ausência de análise adequada das provas, direito à isonomia entre ativos e inativos, ilegalidade da cobrança por faixa etária e prática discriminatória, com pedido de reforma integral da sentença.

4. Contrarrazões apresentadas pela instituição financeira reiterando a ilegitimidade passiva; ausência de contrarrazões pela operadora.

5. Parecer ministerial pela não intervenção.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste a ilegitimidade passiva da instituição financeira diante da ausência de impugnação específica; (ii) saber se há ilegalidade na cobrança das mensalidades do plano de saúde dos aposentados, em razão de alegada ausência de isonomia em relação aos empregados ativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A ilegitimidade passiva da instituição financeira foi reconhecida na origem e não foi especificamente impugnada no recurso, sendo inócua sua discussão no presente recurso.

8. O art. 31 da Lei nº 9.656/98 assegura ao aposentado o direito de manutenção no plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições de cobertura assistencial, desde que assuma o pagamento integral.

9. A interpretação do referido dispositivo, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1034), estabelece que a paridade entre ativos e inativos abrange as condições de cobertura, prestação de serviço e modelo de custeio, admitindo-se diferenciação por faixa etária quando aplicada indistintamente a todos os beneficiários.

10. No caso, restou demonstrado que os empregados ativos possuem parte do custo subsidiado pelo empregador, enquanto os inativos arcam com o valor integral correspondente à tabela por faixa etária, o que se coaduna com a legislação vigente.

11. A Resolução nº 279/2011 da ANS, em seu art. 16, §1º, dispõe expressamente que o ex-empregado deve pagar o valor integral da contraprestação pecuniária, calculada com base na tabela de custos por faixa etária, não havendo ilegalidade na sistemática adotada.

12. A prova documental evidencia que não há discriminação indevida, mas mera distinção decorrente da ausência de subsídio patronal aos aposentados, sendo mantida a isonomia no modelo de custeio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.656/98, art. 31.

Resolução ANS nº 279/2011, art. 16, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema Repetitivo 1034.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0560885-75.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LUIZ CARLOS SIMOES COSTA e outros (8)
e como apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .